Tribunal: TJSP
Processo: 1000425-21.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação. ICMS. Base de cálculo. Pretensão de afastar a tarifa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) e a tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST). Inadmissibilidade. REsp 1.163.020/RS (Tema 986). Tarifas que devem compor a base de cálculo do tributo estadual, vez que o custo inerente às etapas de geração, transmissão e distribuição compõe o preço final da operação.

Ementa:
Apelação. ICMS. Base de cálculo. Pretensão de afastar a tarifa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) e a tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST). Inadmissibilidade. REsp 1.163.020/RS (Tema 986). Tarifas que devem compor a base de cálculo do tributo estadual, vez que o custo inerente às etapas de geração, transmissão e distribuição compõe o preço final da operação. Aplicabilidade imediata da tese firmada, independentemente da publicação do acórdão. Sentença reformada. Recurso provido.